Tribunal: TJDFT
Processo: 0704065-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DO EXEQUENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIFERENÇA COBRADA A MAIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Em cumprimento de sentença condenatória em quantia certa, tendo sido apurado excesso de execução, conclui-se que, desde a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, o valor cobrado pelo exequente já estava em excesso e tinha sido corrigido monetariamente.
2. Havendo impugnação ao cumprimento de sentença na qual se alegou excesso de execução, a decisão que a acolhe apenas reconhece o excesso que já existia desde os cálculos apresentados pelo exequente.
3. A decisão que reconhece o excesso de cálculo deve fixar honorários em favor do executado impugnante, os quais têm por base de cálculo o proveito econômico obtido, consistente na diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido.
4. É razoável e lógico que os honorários advocatícios fixados em percentual do excesso também sejam atualizados monetariamente a partir da mesma data dos cálculos da exequente, que foram anexados aos autos no ajuizamento do cumprimento de sentença.
5. Se a dívida principal terá incidência de atualização monetária desde o cálculo da exequente até a data do pagamento, idêntico raciocínio deve ser aplicado aos honorários arbitrados sobre a diferença cobrada a maior.
6. Agravo conhecido e provido.